Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-31.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. TEMA 955/STJ. TEMA 1021/STJ. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de reconhecimento de horas extras habituais em ação autônoma, quando o participante já estava usufruindo o benefício previdenciário, não cabe o incremento dos referidos valores na parcela paga, sob pena de desequilíbrio financeiro-atual do plano em prejuízo de todos os participantes (Temas 955 e 1.021).
2. Contudo, modulou o entendimento para possibilitar o recálculo do benefício nas ações propostas até 8.8.2018 (data de julgamento do primeiro repetitivo), desde que haja previsão regulamentar e se verifique o prévio restabelecimento da reserva matemática, conforme estudo atuarial.
3. É devida a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal devido após a realização do recálculo.
4. A sucumbência deve ser aferida segundo a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pela parte autora na conformação da lide enquanto pretensão resistida. A sucumbência da Previ, no caso, se justifica em razão da apresentação de contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais.
5. Apelação não provida. Unânime.